Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005541-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR GOMES MILLER - CPF: 050.677.811-81 (AGRAVANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (AGRAVADO), LEIA GOMES MILLER - CPF: 537.849.361-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO CONSTATADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

É nula a citação se os respectivos mandado e edital foram destinados a outra pessoa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

São devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Honorários.

O agravante alega que à época dos fatos era menor de idade, representado por sua mãe, e o contrato de honorários advocatícios firmado com o agravado foi rompido por falta de confiança e má prestação dos serviços.

Aduz que a citação é nula porque ocorreu em nome da sua mãe, quando na verdade deveria ser no dele, visto que atingiu a maioridade em 2018.

Diz que o valor que está bloqueado não pertence unicamente a ele (agravado) já que precisou contratar outro advogado para dar prosseguimento ao feito.

Argumenta que os cálculos estão errados, uma vez que todo o valor pleiteado já estava depositado em juízo, portanto não pode ser incluída multa ou correção monetária.

Alternativamente, pede que essa quantia seja rateada entre o agravado e a sua atual advogada.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID. 162587684).

Contraminuta no ID. 164077171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 0033676-08.2015.8.11.0041 foi protocolada em 15/7/2015, quando o agravante, que nasceu em 2/8/1996, já tinha atingido a maioridade.

Por essa razão, de fato não se justifica na inicial a menção à sua mãe, Leia Gomes Miller, como sua representante legal, tampouco a manutenção exclusiva dela no polo passivo da demanda até hoje.

O mandado citatório foi destinado a pessoa equivocada, assim como o edital publicado em 25/7/2018, o que torna inequívoca a nulidade arguida pelo réu.

Logo, deve ser acolhida a Impugnação por ele apresentada, para declarar nulo o feito na fase de conhecimento, desde a citação, diante da evidente violação aos artigos 238 e 239 do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. Ocorrência
. Aerograma enviado em nome do devedor, já falecido à época do ato.
Citação inexistente. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO
.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2028905-78.2023.8.26.0000, relatora Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, Foro de Paulínia - 1ª Vara, julgamento em 19/4/2023, registro em 19/4/2023, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - VERIFICAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DESDE A CITAÇÃO - MEDIDA IMPOSITIVA. A regular citação constitui pressuposto de validade da relação processual, a teor do que preceituam os arts. 238 e 239, do novel diploma instrumental civil
.
A inobservância de tal preceito importa em vulneração aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tornando impositiva a declaração de nulidade do processo
.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.256955-0/001, relatora Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgamento em 4/4/2023, publicação da Súmula em 10/4/2023, sem grifos no original).

Em caso de acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, são devidos honorários advocatícios, que têm de ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo devedor (art. 85, §2º, do CPC).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e anular todos os atos do processo n. 0033676-08.2015.8.11.0041 a partir da citação. Por consequência, condeno o agravado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia que estava em execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023